Tribunal: TJMT
Processo: 1080200-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080200-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE COELHO DE BASTO - CPF: 177.284.791-72 (RECORRENTE), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por considerar ilíquido o pedido de repetição de indébito formulado em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com alegação de fraude e descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido de restituição de valores, liquidável por simples cálculo aritmético, é compatível com o rito dos Juizados Especiais; (
ii
) se a contratação digital, validada por biometria facial, comprova a legitimidade da operação, afastando a tese de fraude; e (
iii
) se a alteração da verdade dos fatos pela parte que se beneficiou do crédito configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de repetição de indébito, ainda que não apresente valor líquido na petição inicial, é compatível com o rito dos Juizados Especiais quando sua apuração depender de simples cálculos aritméticos, não havendo complexidade que justifique a extinção do processo.

4. A comprovação da contratação por meio digital, com elementos de segurança como biometria facial, geolocalização e endereço de IP, constitui prova robusta da manifestação de vontade, cabendo à parte que alega a fraude impugnar especificamente tais elementos, sob pena de prevalecer a validade do negócio jurídico (Súmula 51/TR).

5. A conduta da parte que nega a existência de um contrato, mas ao mesmo tempo consigna em juízo o valor creditado em sua conta, demonstra ciência da operação e configura alteração da verdade dos fatos, caracterizando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento: 1. "O pedido de repetição de indébito, cujo valor pode ser apurado por simples cálculo aritmético a partir de documentos juntados aos autos, é compatível com o rito dos Juizados Especiais, não caracterizando pedido ilíquido vedado pelo art. 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95". 2. "Em ações que discutem a validade de contratos bancários, a apresentação de documentação digital com múltiplos fatores de autenticação (biometria facial, geolocalização e endereço de IP) transfere ao consumidor o ônus de impugnar especificamente a validade de tais elementos, não sendo suficiente a mera alegação genérica de fraude". 3. "Configura litigância de má-fé a conduta da parte que nega judicialmente a existência de uma contratação, mas
pratica
atos incompatíveis com o desconhecimento, como o depósito em juízo do valor recebido, evidenciando a alteração da verdade dos fatos para obter vantagem indevida".

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, II, 81, 330, I, § 1o, II, 373, I, e 1.013, § 3o, I; Lei no 9.099/95, art. 38, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. em 24/11/2021; STJ, REsp 1.845.754/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. em 24/8/2021; TJMT, Súmulas 50 e 51 da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1080200-20.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: JOSE COELHO DE BASTO

Recorrido
: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSE COELHO DE BASTO ajuizou reclamação em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Noticiou que: a) é idoso, aposentado por invalidez, e foi vítima de fraude; b) em 19/02/2025, foi creditado em sua conta, via PIX, o valor de R$ 1.138,88, oriundo de empréstimo não contratado junto à ré; c) ao verificar seu histórico do INSS, constatou também a existência de um Cartão de Crédito Consignado (RCC) de contrato no 600398231-8, averbado em 04/04/2024, igualmente não solicitado, com descontos mensais em seu benefício desde maio de 2024; d) registrou boletim de ocorrência, tentou resolver administrativamente via PROCON sem sucesso, e depositou o valor do PIX em juízo para demonstrar boa-fé. Requereu: a) a declaração de nulidade/inexistência do contrato de empréstimo e do RCC no 600398231-8; b) a condenação da ré à restituição em dobro de todos os valores descontados indevidamente, a serem apurados em cumprimento de sentença; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o pedido de condenação à restituição de valores a serem apurados em fase de liquidação de sentença é ilíquido; b) o art. 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95 não admite sentença condenatória por quantia ilíquida; c) a postulação de condenação genérica, dependente de liquidação futura, é incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. Ao final, proferiu
sentença
julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 330, I, § 1o, II, do CPC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o pedido não é ilíquido, pois os valores são determináveis por simples cálculo aritmético a partir dos extratos do INSS já juntados aos autos; b) a extinção prematura do feito, sem oportunizar a emenda da inicial, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça; c) a sentença configurou negativa de prestação jurisdicional ao não analisar o pedido de tutela de urgência e a fraude documentalmente comprovada. Requereu o provimento do recurso para: a) anular integralmente a sentença terminativa, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento; b) subsidiariamente, que a Turma Recursal julgue o mérito da causa, aplicando a teoria da causa madura.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois o pedido de repetição de indébito é ilíquido e incompatível com o rito dos Juizados Especiais; b) no mérito, a contratação foi legítima, realizada por meio de plataforma digital segura, com validação biométrica (selfie) e assinatura eletrônica, tendo o reclamante se beneficiado do crédito depositado em sua conta; c) a conduta do reclamante configura litigância de má-fé ao alterar a verdade dos fatos; d) caso o contrato seja anulado, deve haver a compensação com o valor creditado ao autor.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é compete para processar e julgar apenas as causas em que a sentença puder ser prolatada de forma líquida ou liquidável por simples cálculo aritméticos.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. (N.U 1035887-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024)”.

Em igual sentido N.U 1009069-72.2022.8.11.0006 (TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).

Todavia, mesmo que o pedido não seja líquido, mas sendo este possível de ser liquidável por simples cálculos aritméticos, o Juizado Especial é competente para processar e julgar a presente demanda.

A sentença recorrida (ID/PJe2 353202351) extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de que o pedido de repetição de indébito seria ilíquido. Contudo, o pedido formulado na petição inicial (ID/PJe2 353201913, pág. 9), embora mencione a necessidade de apuração em cumprimento de sentença, refere-se a valores descontados do benefício previdenciário do autor, os quais são perfeitamente identificáveis e quantificáveis por meio de simples cálculo aritmético, a partir dos extratos do INSS juntados aos autos (ID/PJe2 353201923).

Logo, não há complexidade que afaste a competência do Juizado Especial. A sentença, portanto, deve ser anulada.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3o, I a IV, e § 4o do CPC, se
“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ// REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)”

Anulada a sentença terminativa e estando o processo devidamente instruído, com petição inicial, contestação, impugnação e documentos de ambas as partes, aplica-se a Teoria da Causa Madura para o julgamento imediato do mérito, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

A parte recorrida comprovou a regularidade da contratação do Cartão de Crédito Consignado (contrato no 600398231-8), apresentando a Cédula de Crédito Bancário e os termos de adesão assinados digitalmente pela parte recorrente (ID/PJe2 353201934 e 353201939).

Além disso, a instituição financeira juntou o detalhado histórico da assinatura eletrônica, que demonstra a validação da operação por meio de biometria facial (selfie – ID/PJe2 353201935), o endereço de IP (138.36.45.229) e a geolocalização do dispositivo no momento da contratação (-15.1288433, -58.1294633), conforme documento de ID/PJe2 353201936.

Ainda, foi demonstrado que o valor correspondente ao saque do cartão de crédito consignado, no montante de R$ 1.138,88, foi creditado na conta de titularidade da parte autora em 19/02/2025 (ID/PJe2 353201942), o que corrobora a efetivação da operação.

A impugnação apresentada pela parte autora (ID/PJe2 353202350) foi genérica, não infirmando especificamente a validade dos robustos elementos de segurança da contratação digital. Dessa forma, aplica-se ao caso a Súmula 51 desta Turma Recursal:

“SÚMULA 51//: O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Portanto, diante da comprovação da regularidade da contratação e do crédito do valor na conta da parte autora, a conduta da instituição financeira é lícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundoareiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,a mera utilização derecursosprevistosem lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso concreto, a parte reclamante alterou a verdade dos fatos, conduta prevista no art. 80, II, do CPC. Alegou desconhecer totalmente a contratação, mas o extrato bancário (ID/PJe2 353201921) e o comprovante de depósito judicial (ID/PJe2 353201926) demonstram que teve ciência inequívoca do crédito de R$ 1.138,88 em sua conta e, inclusive, consignou o valor em juízo.

Esta conduta de negar a operação da qual se beneficiou e sobre a qual tomou providências (depósito judicial) evidencia o dolo processual de se valer da máquina judiciária para obter vantagem indevida.

Por tais razões e com fulcro no artigo 81 do CPC, impõe-se a multa por litigância de má-fé. Assim, com base em 7% sobre o valor da causa de R$ 11.138,88, apura-se uma multa de R$ 779,72 (setecentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e julgar
improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Ademais,
condeno
a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 7% (sete por cento) sobre o valor da causa, totalizando R$ 779,72 (setecentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026